Tribunal: STF
Processo: Rcl 88777
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Recuperação judicial (lei nº 11.101, de 2005). Arrematação de unidade produtiva isolada (UPI). Sucessão do arrematante nas obrigações do devedor. ADI nº 3.934/DF: violação. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente a reclamação, para cassar acórdão da Justiça do Trabalho em que se reconheceu responsabilidade solidária de empresa adquirente de unidade produtiva isolada, por suposta formação de grupo econômico, em ofensa ao decidido na ADI nº 3.934/DF.

    II. Questão em discussão

    2. A controvérsia consiste em definir se o acórdão reclamado incidiu em afronta à autoridade do paradigma desta Corte firmado na ADI nº 3.934/DF, ao atribuir responsabilidade solidária à adquirente da UPI, bem como se estariam presentes os requisitos de admissibilidade da reclamação.

    III. Razões de decidir

    3. A reclamação é instrumento adequado para preservar a autoridade de decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, sendo dispensável o esgotamento das instâncias ordinárias quando se trata de garantir eficácia vinculante de precedente desta Corte.

    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.934/DF, reconheceu a constitucionalidade do regime jurídico da Lei nº 11.101/2005, que afasta a sucessão de obrigações trabalhistas na alienação de ativos em recuperação judicial. A finalidade desse regime é assegurar a preservação da empresa, a função social e a continuidade da atividade econômica, mediante transferência de ativos livres de ônus.

    5. A decisão reclamada, ao reconhecer grupo econômico e impor responsabilidade solidária à reclamante, afastou, na prática, os efeitos jurídicos da alienação da UPI, contrariando o precedente vinculante do STF. 

    6. A aplicação das normas gerais da CLT sobre grupo econômico não pode prevalecer sobre o regime especial da Lei de Recuperação e Falência, sob pena de esvaziar sua eficácia.

    7. A análise realizada na decisão agravada limitou-se ao cotejo jurídico entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, não implicando reexame do conjunto fático-probatório.

    8. Inexistência de erro de premissa ou de ausência de aderência estrita apta a afastar a conclusão adotada na decisão monocrática.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.